Tribunal: TCU
Processo: 044.997/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5438/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.997/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Genilson Oliveira de Souza (XXX.670.854-XX). 1.2. Entidade: Município de Serrinha/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.